Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-82.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar

ilegitimidade passiva. não caracterização.
O contrato de seguro acostado pelo réu possui seu símbolo estampado, o que caracteriza parceria com a seguradora, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Demais alegações

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Preliminar

ilegitimidade passiva. não caracterização.
O contrato de seguro acostado pelo réu possui seu símbolo estampado, o que caracteriza parceria com a seguradora, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Demais alegações

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000115-82.2020.8.26.0008 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002030
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000115-82.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO VOLKSWAGEN S/A, é apelado ACACIO DOS ANJOS PIRES
NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000115-82.2020.8.26.0008 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.027
Apelação Cível no 1000115-82.2020.8.26.0008
Comarca de São Paulo Foro Regional de Tatuapé / 5a Vara Cível
Juiz(a): Márcia Cardoso
Apelante(s): Banco Volkswagen S/A
Apelado(a)(s): Acácio dos Anjos Pires Neto
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O contrato de seguro acostado pelo réu possui seu símbolo
estampado, o que caracteriza parceria com a seguradora,
motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo
da ação.
DEMAIS ALEGAÇÕES
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora
que
o
autor
deve
contratar.
Abusividade
caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 148/154, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor
ACÁCIO DOS ANJOS PIRES NETO move em face do réu BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000115-82.2020.8.26.0008 - Comarca de São Paulo
VOLKSWAGEN S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 1.506,94. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a capitalização de
juros é vedada pelo ordenamento jurídico; (c) a utilização da tabela price
na decomposição do valor tomado, capitaliza juros; (d) não há pactuação
expressa da capitalização de juros no contrato firmado; (e) não há que se
falar em mora, uma vez que há cobrança de encargos abusivos; (f) seu
nome não deve ser incluído no rol de inadimplentes; (g) são vedadas as
cobranças de prêmio de seguro (R$600,00) e de tarifa de cadastro (R$495,00),
e de despesas do emitente (R$155,12); (h) a taxa de juros cobrada é abusiva,
uma vez que acima da média de mercado; (i) deve ser permitido o depósito
dos valores incontroversos; e (j) todo o valor cobrado indevidamente deve
ser restituído. Acostou documentos (fls. 17/33).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 119/135).
Sobreveio a r. sentença de fls. 148/154, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o
réu a devolver, de forma simples, os valores pagos pelo autor a título
“Seguro Proteção Financeira” (R$600,00), observando-se correção
monetária desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Condenou o autor em custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à
causa, ressalvada a gratuidade.
O réu apela às fls. 156/162. Alega, em suma, que: Preliminar
(a) é parte ilegítima para restituir o valor referente ao seguro; Demais
alegações (b) o contrato firmado é lícito e o autor sabia exatamente o que
estava contratando; (c) a cobrança de tarifa administrativa é permitida pelo
ordenamento jurídico; (d) a cobrança de seguro é válida e autorizada pelo
autor; e (e) não há que se falar em venda casada.
O autor ofertou contrarrazões (fls. 216/222).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000115-82.2020.8.26.0008 - Comarca de São Paulo
2. Decide-se.
Preliminar
Ilegitimidade
O réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação,
uma vez que o seguro foi incluído no contrato firmado com o autor. O
contrato acostado pelo réu às fls. 122/125, possui o seu símbolo,
caracterizando, assim, a parceria com a seguradora, motivo pelo qual é
parte legítima para figurar nos autos.
Demais alegações
Tarifa
Seguro
Apesar de a contratação do seguro auto se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000115-82.2020.8.26.0008 - Comarca de São Paulo
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.